Tribunal: TJDFT
Processo: 0747071-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL MOBILIADO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO COMPROVADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que reconheceu a incompetência do Juízo e declarou a extinção do processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de complexidade da causa, em razão da necessidade de perícia para avaliação de avarias e defeitos ocultos em objetos do imóvel na data da entrega do bem.

2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré em obrigação de entregar os bens elencados na inicial, sob pena de multa, ou alternativamente, a lhe pagar o valor de R$ 12.099,00, a título de perdas e danos, bem como a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que firmou contrato de compra e venda de imóvel localizado na SHIN CA, Lote 01, Condomínio Premier, Unidade 106, pelo valor de R$ 900.000,00, da seguinte maneira: i) entrada de R$ 90.000,00; ii) R$ 547.000,00, pagos na assinatura do contrato e; iii) R$ 263.000,00, por meio de financiamento bancário. Argumentou que o contrato foi quitado para recebimento do imóvel na data avençada. Informou que houve uma demora desproporcional da ré para assinatura do contrato, bem como que o anexo I relaciona os eletrodomésticos e os objetos que deveriam permanecer no imóvel para entrega. Destacou que o imóvel foi entregue com avarias em alguns bens (adega e ar condicionado) e com a ausência de vários itens, tais como: poltrona escritório, escrivaninha/gaveteiro, espelho maquiagem, troca de luminária pendente e projetos e jogo de planta do imóvel. Discorreu que na certidão de Ônus constava metragem do imóvel diferente do anúncio, bem como que somente deu continuidade na contratação ante a promessa de entrega do projeto. Sustentou que suportou danos morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 58783809 e 58783810). Foram ofertadas contrarrazões (ID 58525595).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da competência do juízo de origem para processar e julgar a causa. Em suas razões recursais, a recorrente alega que, com a petição inicial, foi juntada, ao menos, uma prova de cada fato, como o contrato com a relação dos itens que deveriam ter sido entregues e a ressalva relacionando os bens que não constavam no imóvel e as avarias, assinada por duas testemunhas. Argumenta que não há complexidade na causa, pois os fatos foram comprovados de forma documental e testemunhal, inexistindo hierarquia de provas. Defende que o condicionamento do julgamento de mérito à produção de prova pericial mitiga o acesso à justiça. Discorre que a recorrida deu causa ao inadimplemento contratual, em razão da ausência de itens relacionados e bens avariados. Destaca que na impossibilidade de entrega dos bens, faz jus ao recebimento de R$ 12.099,00, a título de danos materiais. Sustenta que os transtornos suportados pela recorrente superaram os dissabores da vida cotidiana, caracterizando a existência de danos morais indenizáveis. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

5. Preliminar de incompetência. Somente é exigível a realização de prova pericial quando esta for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois a alegação de ausência de itens que deveriam ter sido entregues juntamente com o imóvel, não depende desse meio de prova, sobretudo diante da juntada do contrato de compra e venda e seus anexos, além de ressalva quando da entrega do imóvel. A existência de avarias ou defeitos em aparelhos eletrônicos pode ser comprovada por outros meios de prova, tais como vídeos, fotografias, ordem de serviço, notas ficais. O juiz é o destinatário das provas, contudo deve apreciar o conjunto probatório produzidos nos autos a fim de formar seu convencimento. As provas documentais juntadas e as alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide, não havendo, portanto, necessidade de produção de prova pericial. Preliminar acolhida. Contudo, não é o caso de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, mormente ante a extinção do feito na origem sem resolução de mérito.

6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação.

7. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.